Tribunal: TJMT
Processo: 1040487-72.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040487-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA ANGELINA SNICHELOTTO - CPF: 029.977.401-50 (RECORRENTE), MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - CPF: 045.691.031-03 (ADVOGADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - CNPJ: 77.941.490/0201-80 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRODUTO COM ALEGADO VÍCIO. RECUSA DO CONSUMIDOR EM SUBMETER O PRODUTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DEFEITO ALEGADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição do valor pago por aparelho celular e de indenização por danos morais. A autora alegou vício no produto após dois meses de uso, mas confessou que se recusou a entregá-lo para análise técnica, por não lhe ser fornecido outro aparelho no período. As empresas rés contestaram argumentando que não foi oportunizada a verificação do defeito. Não foram apresentadas provas técnicas ou documentos que comprovassem o alegado vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a recusa da consumidora em disponibilizar o aparelho celular para análise técnica afasta a responsabilidade do fornecedor pela reparação do suposto vício e pelos danos pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor assegura ao fornecedor o direito de sanar o vício do produto no prazo de 30 dias, sendo condição para a aplicação das medidas previstas no § 1º do art. 18 a prévia submissão do bem à assistência técnica.

4.

A recusa da consumidora em encaminhar o produto à análise inviabiliza a constatação do vício, configurando excludente de responsabilidade do fornecedor.

5.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor da apresentação de indícios mínimos do defeito alegado.

6.

A ausência de comprovação do vício, aliada à não disponibilização do bem para reparo, justifica a improcedência do pedido de restituição do valor pago e de indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1040487-72.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Marcia Angelina Snichelotto

Recorrida(s):

Gazin Industria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Alega a Recorrente, na exordial e nas razões recursais, que em 19/02/2024 adquiriu, na loja Gazin, um aparelho de celular Samsung Galaxy A15 5G, pelo valor de R$ 1.899,00. E que cerca de dois meses de uso, o aparelho passou a apresentar defeito na placa de áudio, inviabilizando sua utilização plena, sendo possível ouvir chamadas apenas com fones de ouvido. Aduz que compareceu na empresa vendedora reclamando do referido vício e que esta solicitou que deixasse o aparelho para encaminhá-lo à assistência técnica. Diz que se recusou em deixar o aparelho, porque a vendedora não lhe forneceu outro aparelho enquanto o seu ficasse na assistência técnica. Assevera que apresentou reclamação administrativa junto o PROCON em 29/04/2024, onde relatou a recusa de deixar o aparelho de celular na empresa vendedora para ser encaminhado à assistência técnica. Ao final requer o provimento do recurso e que as rés sejam condenadas a ressarcirem o valor do aparelho e indenização a título de dano moral.

As empresas ré não apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, porém apresentaram contestação onde aduziram que a autora se recursou a encaminhar o produto à assistência técnica, para análise da existência do alegado vício nos termos do disposto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Não há nos autos nenhum documento, laudo ou declaração, confirmando a existência do alegado vício, existe apenas alegações da autora, na petição inicial e na reclamação feita no PROCON.

A recusa por parte da Recorrente de disponibilizar o aparelho de celular adquiridos para este ser encaminhado pela empresa vendedora com a finalidade de constatar o vício é confessada.

Os fornecedores têm o direito de buscar reparo no produto que apresentou vício, no prazo de 30 dias, porém, não sendo sanado, pode o consumidor optar por um dos mecanismos reparatórios previstos no
§ 1º
do art.
18
do Código de Defesa do Consumidor.

Porém neste caso, a Recorrente confessa que não disponibilizou o produto para reparo por necessitar dele, nem tampouco produziu qualquer prova no sentido de comprovar o alegado vicio.

Embora no Código de Defesa do Consumidor haja a inversão previsão de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, este deve apresentar provas mínimas de suas alegações, bem como permitir que o fornecedor procure resolver o problema do produto, no prazo legal.

A jurisprudência de nossos Tribunais é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. AUSÊNCIA DE ENVIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEFEITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ERRO NO DISPOSITIVO CORRIGIDO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

(
TJ-RS
- Recurso Cível: 71005218649 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 28/11/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/12/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR . ALEGAÇÃO DE DEFEITO EM PRODUTO COM POUCO TEMPO DE USO. RECUSA DO CONSUMIDOR EM ENCAMINHAR O PRODUTO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA.

1. Alega a autora que adquiriu um celular e que o produto apresentou defeito precocemente, entretanto, se recusou a enviar o aparelho à assistência técnica, exigindo, de imediato, a substituição por outro igual e em perfeitas condições de uso.

2. Contudo, o fabricante tem o direito de buscar reparo no produto no prazo de 30 dias, porém, não sendo sanado o vicio neste prazo, pode o consumidor optar por um dos mecanismos reparatórios previstos no § 1º do art . 18 do CDC.

3. Ocorre que a autora reconhece que não disponibilizou o produto para reparo em razão de seu elevado valor e tampouco produziu qualquer prova no sentido de comprovar o alegado vicio.

4 . Assim, dos elementos probatórios trazidos aos autos não se pode alcançar convicção suficiente de que a parte ré tenha cometido ato ilícito e tampouco a existência dos alegados danos materiais ou morais. 5. Sentença que se confirma. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO .

(
TJ-RJ
- APELAÇÃO: 00257325720138190087 201500110823, Relator: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 20/05/2015, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 27ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 25/05/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS . ALEGAÇÃO DE CONSTATAÇÃO DE DEFEITO EM REFRIGERADOR QUANDO DA ENTREGA. RECUSA DO CONSUMIDOR EM ENCAMINHAR O PRODUTO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

.....

O art. 18, caput do CDC enuncia que o fornecedor tem o prazo de 30 dias para tentar reparar o vício do produto e, não sendo sanado neste interregno, pode o consumidor optar por um dos mecanismos reparatórios previstos no § 1º do art . 18 do CDC.

No caso, a parte autora reconhece que não disponibilizou o produto para reparo, ao argumento de que, por se tratar de produto novo, ainda não utilizado, caberia a troca em detrimento do conserto. A 2ª ré afirma que somente não efetuou os reparos no refrigerador em questão porque o autor se recusou, injustificadamente, a entregá-lo. Ausência de ilicitude . Sentença mantida. Art. 557, caput do CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO .

(
TJ-RJ
- APL: 00334786620118190209 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 5 VARA CIVEL, Relator.: MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 03/02/2016, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 17/02/2016)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. SOFÁ. RECUSA DOS CONSUMIDORES EM LEVAR O BEM AO ESTABELECIMENTO DA COMERCIANTE PARA ENCAMINHAMENTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DA FACULDADE DA EMPRESA DE SANAR O VÍCIO NO PRAZO DE 30 DIAS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 18 DO CDC. FALTA DE INTERESSE DE AGIR . FEITO JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.RECURSO PROVIDO.

(
TJ-RS
- Recurso Cível: 71009618992 RS, Relator.: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 28/09/2020, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 30/09/2020)

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE PRODUTO (APARELHO CELULAR). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE. PLEITO DE REFORMA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL (SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS) – IMPOSSIBILIDADE – AUTORA QUE, DEVIDAMENTE ORIENTADA PELA PREPOSTA DA RECLAMADA A DEIXAR O APARELHO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, NÃO O FEZ – CONSUMIDORA QUE DEVE OPORTUNIZAR A ANÁLISE DO APARELHO MÓVEL PARA EVENTUAL REPARAÇÃO DO VÍCIO, SE EXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO, DE SE FAZER USO IMEDIATO DAS ALTERNATIVAS DO § 1º DO ART . 18 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
TJ-PR
00015918120228160041 Alto Paraná, Relator.: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 31/07/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 31/07/2023)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. MÁQUINA DE LAVA E SECA. RECUSA DE ENCAMINHAR O PRODUTO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. REPARO NÃO OPORTUNIZADO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. FALHA DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANOS MORAIS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(
TJ-RS
- Recurso Inominado: 50022783020238210095 ESTÂNCIA VELHA, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 04/07/2024, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/07/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO COM ALEGADO DEFEITO. RECUSA NO ENVIO PARA ANÁLISE TÉCNICA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de substituição de produto e indenização por danos materiais e morais, sob alegação de defeito em aparelho celular. Fato relevante. Parte autora recusou-se a enviar o produto à assistência técnica para análise, conforme solicitado pela empresa demandada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a recusa da parte autora em enviar o produto para análise técnica afasta a responsabilidade do fornecedor pela reparação pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa em encaminhar o produto para verificação do alegado defeito configura excludente de responsabilidade do fornecedor, nos termos do art . 18, § 1º, do CDC. As razões do recurso não enfrentam os fundamentos da sentença de improcedência, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A recusa do consumidor em submeter o produto à análise técnica, conforme previsto no CDC, afasta a responsabilidade do fornecedor. 2. Mantém-se a improcedência do pedido quando não demonstrado o defeito do produto .”

(
TJ-MT
- RECURSO INOMINADO: 10715199520248110001, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 10/04/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/04/2025)

Dessa forma, como a consumidora confessa que se recusou e encaminhar o produto para a assistência técnica para constatar a existência ou não do alegado vício, ausente a prova da existência do problema, e possibilitar o fornecedor repará-lo no prazo legal o recurso inominado deve ser improvido.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas
nego
-lhe provimento.
Condeno a autora a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, porém suspendo a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025